Tribunal: TJMT
Processo: 1003500-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003500-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 141.020.801-04 (AGRAVANTE), CHALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.985.207/0001-50 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 109.973.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMOSINA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 355.943.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO GARCIA BELUFI - CPF: 037.486.598-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR GELIO DOS SANTOS E SILVA - CPF: 571.387.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NUNES BELUFI - CPF: 023.478.121-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 065.629.657-72 (TERCEIRO INTERESSADO), URDERICO BELUFI - CPF: 127.528.948-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO DO RÉU - REVELIA – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU, AINDA QUE REVEL– RECURSO DESPROVIDO.

É certo que autor tem o direito processual de promover a alteração (substituição) dos elementos objetivos da demanda (pedido e causa de pedir), antes da citação do réu (art. 329, I, CPC). Todavia, após a citação, ainda que revel a parte ré, somente será possível mediante manifestação do demandado, que terá novo prazo para resposta.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003500-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
L
UIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

AGRAVADA: CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 7195-18.2009.811.0041 – proposta em face de
CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
, que indeferiu a antecipação de tutela de proteção possessória, uma vez
“que o pleito em sede de tutela de urgência não possui pertinência com o objeto da lide principal”
(sic).

Em suas razões recursais, o agravante alega que os autos de origem foram ajuizados
“a fim de que a empresa Agravada fosse compelida a transferir o imóvel situado no Lote nº 02, Quadra 18, na Rua Dom Pedro I, do Bairro Jardim Morada dos Nobres, adquirido pelo de CR$ 314.800,00 (Trezentos e quatorze mil e oitocentos cruzeiros), isto, no dia 24 de Junho 1985”
(sic).

Discorre que desde a compra do bem houve o exercício da posse pelo agravante
“à exemplo, em 1989, construiu uma edícula em seu terreno, cercando seu lote e alugando-o à terceiro. Ocorre que, pelo fim do aluguel, houve a demolição da construção feita, já que no local passou-se a ser utilizado como ponto de venda e utilização de entorpecentes”
(sic).

Assevera que
“após a demolição, o Agravante levantou uma cerca com mourões no local, cercando seu lote e garantindo sua propriedade. Com isso, pelo fim do aluguel, pagou todos os IPTU’s do imóvel, que já saía em seu nome”
(sic).

Afirma que
“em 2009, pelo fato de sua insistência administrativa não ser correspondida e a escritura não ser outorgada, o Agravante entrou com a ação originária, visando a transferência do imóvel para seu nome”
(sic).

Registra que
“em sede de antecipação de tutela, à época, foi requerido que a empresa Chalé fosse compelida à previa entrega dos documentos, evitando-se que o Agravante viesse a sofrer transtornos decorrentes de possíveis vendas e transferência de propriedade do imóvel sub judice”
(sic).

Anota que
“em sua análise perfunctória, o juízo postergou a análise da urgência para após a oitiva da Agravada, permitindo o contraditório e a ampla defesa” e, “procedido o ato citatório, a Agravada tomou ciência do presente feito em 10/05/2013, deixando transcorrer seu prazo para defesa”
(sic).

Destaca que
“desde então, o procedimento encontrava-se parado em decorrência da conexão com a demanda de Cód. 437460, promovida pela Sra. Josefina em desfavor do Agravante e de outra pessoa, Sr. Benedito. Isso porque, na ação acima indicada, a Sra. Josefina afirmava ser a ‘proprietária’ do imóvel, tendo-o adquirido de terceiros”
(sic).

Frisa que
“a venda do Agravante ocorrera em 1985, em tempo muito anterior aos desdobramentos de venda para a Sra. Josefina. É de se salientar que, mesmo após a concessão da liminar para a Sra. Josefina nos autos Cód. 437460, esta nunca exerceu de fato e de direito a posse dos lotes, permanecendo o Agravante no imóvel”
(sic).

Assegura que
“com isso, e para evitar decisões conflitantes, somente o processo de código 437460 foi instruído, pendendo de sentença”
(sic).

Explica que Chalé Empreendimentos revendeu o imóvel para a Sra. Elenir que vendeu à Sra. Josefina, cuja transação econômica entende que ocorreu de forma viciada e ilegal, sendo inclusive sugerida a prática de crime de estelionato.

Acrescenta que
“por um infortúnio, a Sra. Josefina, Autora no processo referendado, veio à óbito, sem deixar herdeiros/sucessores conhecidos, capaz de prosseguir com o procedimento”
(sic).

Expõe que
“o douto julgador, sem a possibilidade de se julgar o mérito, veio a extinguir o procedimento sem resolução do mérito. Por consectário da conexão, este nobre juízo indicou que as partes deveriam se manifestar, requerendo o que entendessem por certo, prosseguindo-se o feito”
(sic).

Afiança que
“a Sra. Josefina vendeu os imóveis objeto da lide à terceiros que até então eram desconhecidos, porém vieram à tona recentemente. O Agravante visualizou que, por força da matricula do imóvel, este havia sido vendido outras duas vezes após a aquisição da Sra. Josefina, estando atualmente em nome dos Srs. Paulo Batista de Lima e Edina da Silva de Lima”
(sic).

Discorre, ainda, que
“visualizou que em seu lote, recentemente, havia um ‘estacionamento de um viveiro’ do qual não conhece, estando este turbando sua posse que era exercida desde 1985”
(sic).

Com estas assertivas e com base nos pressupostos legais, requereu
“a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para conferir EFEITO ATIVO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja determinada a Reintegração/Manutenção da posse em favor do Agravante, expedindo-se o competente mandado para que seja cumprido tal desiderato, utilizando-se de força policial, caso necessário”
(sic).

Consta tratar-se de beneficiário da gratuidade judiciária, conforme certidão de Id 78311967.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta Magistrada na data de 16/03/2021, conforme decisão de ID n. 79911969.

No ID n. 88946454, consta informação do retorno do AR sem o devido cumprimento, em que a agravada fora intimada para apresentar contraminuta. No entanto, considerando que a decisão agravada combate o aditamento da inicial, sem a intervenção da parte requerida, desnecessária a sua intervenção nesta instancia recursal.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 14/7/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, proposta objetivando compelir a requerida, ora agravada, a entrega da escritura de transferência do domínio do imóvel litigioso situado no Lote nº. 02, Quadra 18, na Rua Dom Pedro I, do Bairro Jardim Morada dos Nobres.

Infere-se que durante o trâmite do processo, a parte autora atravessou petitório requerendo o aditamento da inicial, a fim de incluir outros pedidos.

O togado
a quo
entendeu pela necessidade de intimação da parte requerida, porque já aperfeiçoada a triangulação processual, e nesse desiderato, indeferiu a tutela de urgência de proteção possessória reclamada pelo autor, ora agravante. Eis o teor do
decisum
:

“(...)
Após a edição do Novo Código de Processo Civil não restou prevista a hipótese de possível alteração do pedido e da causa de pedir, quando decretada a revelia
.

Aliás, o referido diploma legal vela pelo princípio da estabilização da demanda.

Ocorre que da análise dos autos, depreende-se que o pedido de aditamento da inicial para:

1- declarar a validade da existência da relação jurídica entre as partes;

2- declarar nula a escritura pública de compra e venda da empresa requerida Chalé Empreendimentos para a senhora Elenir, cancelando-se os registros ulteriores;

3- a adjudicação compulsória do imóvel;

4- conversão do presente feito em perdas e danos com posterior liquidação de sentença;

5- a condenação da parte ré em danos morais; e

6- averbação da existência da presente demanda à margem da matrícula.

Se deu após a citação da parte ré, ou seja, quando já estava aperfeiçoada a triangulação processual, ainda que anterior ao saneamento do feito.

Portanto,
a previsão legal é no sentido de que para que seja possível o recebimento do aditamento da inicial pelo Juízo, faz-se mister a exigência da expressa concordância da parte ré
.

Por certo,
é no mínimo desarrazoado admitir que, após a decretação da revelia, o autor altere/amplie o objeto da demanda sem que o réu tenha conhecimento e possa se defender, pois prejudicaria severamente a efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Portanto,
faculto à parte autora que caso persista o interesse em aditar à inicial forneça o endereço da parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, para que haja intimação pessoal acerca do pedido de aditamento, com o fito de oportunizar à parte ré anuir ou não com a referida pretensão
.

Saliente-se que o requerimento para a inclusão de outros réus depende diretamente da admissão do referido aditamento da exordial, vez que
a demanda fora ajuizada inicialmente com o objetivo de compelir a parte ré a entregar escritura pública de transferência de domínio do imóvel sub judice
.

Nesse contexto,
postergo à análise do referido requerimento para quando da verificação da viabilidade do aditamento à inicial
.

Ainda,
no que concerne o pedido formulado de tutela de urgência para manutenção/reintegração de posse, tem-se que não guarda correlação com o pedido formulado na inicial, vez que o mérito da ação se restringe à intenção de compelir a parte ré à transferir o lote 02, Quadra 18, Bairro Jardim Morada dos Nobres
.

Logo, não se trata de ação que verse sobre direito possessório, mas sim obrigacional
.

Portanto, tendo em conta que o pleito em sede de tutela de urgência não possui pertinência com o objeto da lide principal, INDEFIRO a antecipação de tutela de proteção possessória
.

Em tempo,
DEFIRO o pedido de averbação da existência da presente demanda à margem da matrícula nº 98.032, do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT, cujo imóvel perfaz o lote 08, da quadra 18, bairro Jardim Morada dos Nobres
. (...)”
(Id. 78282461) (sem destaques no original).

Não se conformando com o pronunciamento judicial, recorre o autor, ora agravante.

Pontua a presença dos requisitos para concessão da manutenção/reintegração de posse, argumentando que a proteção possessória guarda relação com a matéria obrigacional.

No entanto, a irresignação não prospera, vez que como precisamente assinalou o magistrado singular
, o aditamento da inicial com a alteração objetiva da demanda, como sói a hipótese, em que ampliou-se o pedido e a causa de pedir, na medida em que novos pedidos não conexos à relação obrigacional, como a reintegração de posse, a adjudicação do bem imóvel e a indenização por danos morais, foram formulados pela autora, não prescinde a citação da parte requerida, ainda que se trate de réu revel, que terá novo prazo de resposta, pois a demanda terá sido alterada.

Nesse sentido, leciona abalizada doutrina, como se infere:

“[...] após a citação do réu e até o saneamento do processo, o autor pode aditar a demanda, desde que o réu consinta – há, aqui, um negocio processual típico:

ampliação negociada do objeto litigioso do processo. Obviamente garante-se ao réu o direito de defender-se em relação ao novo pedido (art. 329, II, CPC) (pag. 585)

[...]

O autor tem o direito processual de promover a alteração (substituição) dos elementos objetivos da demanda (pedido e causa de pedir), antes da citação do réu (art. 329, I, CPC). Após a citação, o autor somente poderá fazê-lo com o consentimento do demandado, ainda que revel
(art. 329, II, do CPC), que terá novo prazo de resposta, pois a demanda terá sido alterada. Trata-se de verdadeiro negócio jurídico processual.”
(Jr. Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Dir. Proc. Civil. Vol. 1. Editora Jus Podivum – pags. 585 e 587)

Nessa linha, é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

– PEDIDO DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 303, § 6º, DO CPC/15 –

DESCABIMENTO –

DEMANDA FUNDADA EM SUPOSTA RESCISÃO CONTRATUAL – CARÁTER SATISFATIVO DA TUTELA ANTECEDENTE REQUERIDA – NATUREZA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE ADITAMENTO FORMULADO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO DEMANDADO – ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Inaplicável o disposto no artigo 303, § § 3º e 6º do CPC/15 à ação de busca e apreensão de veículo fundada em suposta rescisão contratual, diante do caráter satisfativo da tutela antecedente requerida e da aparente natureza de ação de conhecimento da demanda, incompatível com a natureza preventiva e provisória cautelar.

Assim, para o aditamento da petição inicial requerido após a citação e apresentação de contestação, faz-se necessário o consentimento da parte demandada, nos termos do artigo 329, inciso II, do CPC/15.
”
(N.U 1002772-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A alteração ou aditamento do pedido ou da causa de pedir, será possível após a citação e apresentação de defesa, somente mediante o consentimento do réu (art. 329, II, do CPC).
”
(N.U 1015196-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Lado outro, o douto Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de averbação da demanda à margem da matrícula do imóvel, o que não interfere no direito de propriedade ou mesmo no direito de possuidor, mas dá publicidade a terceiros de boa-fé a respeito do litígio judicial instaurado em relação àquele bem, impedindo, assim, eventual transação comercial sem o conhecimento do comprador.

Extrai-se, ainda, pelo menos nesta fase de cognição sumária, que não há elementos que levem a constatar, com segurança, uma situação de turbação ou esbulho, a corroborar a probabilidade do direito vindicado.

De mais a mais, não se trata de uma questão irreversível, pois, se ao final for reconhecido o direito do agravante, este estará assegurado judicialmente.

Outrossim, proceda-se a exclusão do cadastro destes autos, do nome dos advogados na forma requerida nos Ids n. 85060495, 84813956 e 84248950, porquanto não patrocinam quaisquer das partes litigantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021